Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE FATO. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. VARA DE FALÊNCIAS (ART. 33 DA LEI 11.697/2008 E 2° DA RESOLUÇÃO 23/2010). DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação inicialmente ajuizada perante o Juízo Cível de Brasília, na qual o autor deduziu pedido de reconhecimento da sociedade de fato e consequentemente, o pagamento do valor de sua quota.
2. A presente controvérsia, portanto, deve ser resolvida no âmbito da jurisdição da Vara de Falências, sendo incompetente a vara cível para esta pretensão, uma vez que o pedido deduzido se enquadra nas hipóteses de competência do juízo especializado, nos termos da Lei de Organização Judiciária deste Distrito Federal que disciplinam as competências da Vara de Falências e da Resolução n. 23/2010 deste Tribunal de Justiça. 2.2. No caso dos autos, trata-se de competência definida em razão da matéria, logo, de caráter absoluto.
3. Recurso conhecido e não provido.